Tribunal: TJMT
Processo: 0002824-06.2017.8.11.0049
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002824-06.2017.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GLADIS FOLADOR RECH - CPF: 006.889.031-18 (APELANTE), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (APELADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA – MONITOR DE CRECHE — ENQUADRAMENTO OU EQUIPARAÇÃO DO PISO SALARIAL INSTITUÍDO PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELA LEI No 11.738, DE 16 DE JULHO DE 2008 — IMPOSSIBILIDADE — CONCURSO PÚBLICO COM EXIGÊNCIAS DIFERENTES — OBESERVÂCIA Á No 37 DE SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — DIFERENÇAS SALARIAIS PELO DESVIO DE FUNÇÃO – PERÍODO NÃO COMPROVADO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – EXIGÊNCIA TEMPORAL NÃO PREENCHIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A procedência do pedido inicial importaria, sem dúvida, em real ascensão funcional, sem concurso público, o que não pode ser admitido, sob pena de grave ofensa ao artigo
37
,
II
, da
Constituição Federal
. Não sendo possível à Apelada alcançar a pretendida ascensão funcional, à mingua de concurso público, revela-se inviável, por consequência, o acolhimento da pretensão de receber o piso salarial previsto pela Lei 11.738/1998.

Quanto às diferenças salariais requeridas subsidiariamente, para que fosse analisado tal pedido, seria necessária que constasse exatamente nos autos a informação documentada de quando a quando a mesma exerceu a função de magistério nos termos da Lei, para que não fosse caracterizado um salvo conduto, a dar continuidade ao exercício de função diversa da que possui o que poderia levar a perpetuação do alegado desvio de função.

No que se refere ao pedido de progressão funcional da apelante na carreira para a Classe “D”, de 05/102011 a 31/07/2017, e, a partir desta data, para a Classe “E”, é certo que a Lei Municipal n° 840/2008, dispõe em seu art. 9°, § 5o,

além dos títulos conquistados pela apelante, a exigência de carência de no mínimo três anos para concessão de cada progressão, concomitantemente, requisito que não havia sido preenchido quando do indeferimento administrativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Gladis Folador Rech da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Vila Rica, nos autos da ação de cobrança c/c obrigação de fazer e pedido de antecipação parcial de tutela que julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Irrisignada, a apelante assegura que houve evidente violação ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal4 , haja vista que não foi garantido à Apelante os meios de prova cabíveis para comprovar o direito à percepção da remuneração equivalente ao piso nacional do magistério público da educação básica, bem como dos arts. 442 e 443 do CPC5 , eis que não foi configurada nenhuma das hipóteses previstas para dispensa da prova testemunhal, e por isso, faz-se necessária a anulação da sentença e a reabertura da instrução probatória, a fim de que seja produzida prova oral em audiência de instrução a ser designada pelo Juízo.

Assevera que é inconcebível o argumento de que, mesmo que efetivamente exerça atividades próprias da docência na educação infantil, a Apelante não possua direito a receber o valor equivalente ao piso nacional pelo fato de que o ingresso no cargo de monitor de creche não exija formação específica para o exercício do magistério.

Aduz que a Lei Federal no 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, bem como a Lei Municipal no 748/2008, estabelecem que a atividade laboral exercida pelos monitores equiparam-se e por isso faz jus ao mesmo piso salarial.

Explicou que uma vez que, efetivamente, no exercício do cargo de Monitor na “Creche Lar Menino Jesus”, a Apelante desempenha a atividade de docência, há que ser corretamente aplicada a lei que fixa, também para ela, o direito ao piso nacional do magistério, enquanto estiver exercendo tais funções e que ainda que o exercício da atividade de docência pela Apelante se configure eventual desvio de função, por se tratar de docência por servidor público ocupante do cargo de Monitor de Creche, esta faz jus à indenização correspondente às diferenças de vencimento entre o cargo de monitor de creche e o piso nacional do magistério enquanto perdurar a situação, a fim de evitar enriquecimento ilícito do Estado.

Consigna e requer ainda, nos termos do artigo 9o, § 4o, incisos IV e V, da Lei Municipal no 748/2008, que faz jus à promoção horizontal com efeitos retroativos à data da apresentação dos documentos, sendo: da Classe “B”, em que se encontra enquadrada, para a Classe “D”, de 05/10/2011 a 31/07/2017; e, da Classe “D” para a Classe “E”, a partir de 01/08/2017.

Por todo exposto acima, requer o “
conhecimento e provimento do presente recurso de apelação para o fim de que seja decretada a nulidade da sentença, nos termos da fundamentação retro, reabrindo-se a instrução processual com a produção de prova oral.

Em não sendo o entendimento desse E. Tribunal pela decretação da nulidade, requer seja totalmente reformada a sentença de mérito, julgando-se inteiramente procedentes os pedidos iniciais e, via de consequência, condenando-se o Apelado:

i-

a proceder ao enquadramento no cargo de Professor de Educação Infantil, do Grupo Ocupacional de Educadores, mediante a apostila do seu curso de Pedagogia, nos termos do art. 52 da Lei Municipal no 748/2008;

ii-

a efetuar o pagamento do piso nacional do magistério à Apelante, e os reflexos dele decorrentes, nos termos do art. 2o da Lei Federal no 11.738/08, ainda que o entendimento seja pela ocorrência de desvio de função caso em que deverá receber os vencimentos correspondentes à função efetivamente desempenhada; bem como a efetuar o pagamento dos atrasados, respeitada a prescrição quinquenal, que deverão ser acrescidos de juros e correção monetária;

iii-

a realizar a progressão funcional da Apelante na carreira, para a Classe “D”, de 05/102011 a 31/07/2017, e, a partir desta data, para a Classe “E”.”

Sem Contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID. 149452167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relata, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Gladis Folador Rech da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Vila Rica, nos autos da ação de cobrança c/c obrigação de fazer e pedido de antecipação parcial de tutela que julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Colhe-se da sentença:

“[...] Assim, a improcedência da pretensão de equiparação é medida que se impõe.

No mais, o pleito de reclassificação do cargo para classe “d” também não deve ser acolhido. Isso porque, conforme arguido em contestação, o art. 9°, § 4°, II, da Lei Municipal 748/2008, exige carência mínima de no mínimo três anos para concessão de cada progressão, requisito que não havia sido preenchido quando do indeferimento administrativo (fl. 20- 21).

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Diante da sucumbência, arcará a autora com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, ora fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça que, desse já, defiro (art. 98, § 3°, CPC). [...]”

Primeiramente cabe ressaltar que, não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a demanda limita-se a discutir matéria de direito.

No caso, a produção probatória pleiteada (oitiva de testemunhas) é prescindível, na medida em que as provas necessárias para solução da lide são estritamente documentais.

Nos mesmos termos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA DOCUMENTAL QUE APONTA A EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NOTA DE EMPENHO A FAVOR DA PARTE AUTORA – IRRELEVÂNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL – CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de matéria estritamente de direito e autos devidamente instruídos com documentação suficiente para a análise e julgamento da demanda, não há se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, mormente quando a prova testemunhal não se mostra irrelevante para refutar os documentos apresentados.

(N.U 0001480-65.2015.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

Além do mais, o
art
.
130
, do
CPC
possibilita ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, determinar ou não as provas necessárias ao deslinde do feito.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à possibilidade de equiparação do piso salarial da apelante, tendo em vista que, ocupante do cargo de Monitora de Creche na creche Municipal Lar Menino Jesus, requer seja implantado na tabela da carreira a qual esta inserida (Lei municipal n° 840/2008 – art.5o, III, d), o piso proporcional ao valor do piso nacional, instituído pela Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008, que assim dispõe:

Art. 1o Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica a que se refere a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2o Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional. [...].

Consta nos autos que a requerente/apelante pleiteia o enquadramento/pagamento do piso nacional do magistério público da educação básica, sendo que é Monitora de Creche, servidora pública do Município Apelado, vínculo efetivo-ativo, desde 26/03/2003, com jornada de 40 horas semanais, e que alega exercer atividade de docência na educação infantil.

Por outro lado, também se tem que ainda que a autora tenha diploma em pedagogia, o cargo para o qual prestou concurso público e que hoje exerce é acessível a qualquer pessoa portadora de diploma de ensino médio na modalidade regular, e não normal, sendo esta última indispensável para o reconhecimento do cargo de docência.

A procedência do pedido inicial importaria, sem dúvida, em real ascensão funcional, sem concurso público, o que não pode ser admitido, sob pena de grave ofensa ao artigo
37
,
II
, da
Constituição Federal
. Não sendo possível à Apelada alcançar a pretendida ascensão funcional, à mingua de concurso público, revela-se inviável, por consequência, o acolhimento da pretensão de receber o piso salarial previsto pela Lei 11.738/1998.

Nesse sentido:

DECISÃO: Acordam os Desembargadores da 4a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento ao apelo e reformar a sentença em grau de reexame necessário. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE PISO SALARIAL PROFISSIONAL. MONITORA DE CRECHE. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL NO CARGO DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. IMPOSSIBILIDADE. CARGO DE MONITORA, PARA O QUAL FOI PRESTADO CONCURSO PÚBLICO, QUE SOMENTE EXIGIA A ALFABETIZAÇÃO COMO REQUISITO. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE EXIGIA A FORMAÇÃO EM ENSINO MÉDIO. MANUTENÇÃO DA AUTORA NO CARGO ORIGINÁRIO DE MONITORA. PREJUDICADA A PRETENSÃO DE COBRANÇA DO PISO SALARIAL INSTITUÍDO PELA LEI 11.738/2008. APELO PROVIDO.SENTENÇA REFORMADA EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR - 4a C.Cível - ACR - 1589477-2 - Santa Mariana - Rel.: Maria Aparecida Blanco de Lima - Unânime - - J. 14.03.2017)

(TJ-PR - REEX: 15894772 PR 1589477-2 (Acórdão), Relator: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 14/03/2017, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2008 11/04/2017)

Além disso, não há como considerar a apelante profissional do magistério público da educação básica para fins de equiparação do seu piso salarial com o instituído pela Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008, visto que importaria em afronta chapada ao verbete no 37 de Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, a dispor que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

A Quarta Câmara Cível de Direito Público e Coletivo, decidiu caso análogo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – EQUIPARAÇÃO SALARIAL – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SÚMULA 339 DO STF – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. “(...) 2. O Supremo Tribunal Federal converteu o verbete da Súmula no 339, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", na Súmula Vinculante no 37, acrescendo força normativa à já cristalizada jurisprudência sobre o tema. (...)” (AgRg no AREsp 583.211/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Apelação 67059/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21/7/2015).

Quanto às diferenças salariais requeridas subsidiariamente, para que fosse analisado tal pedido, seria necessária que constasse exatamente nos autos a informação documentada de quando a quando a mesma exerceu a função de magistério nos termos da Lei, para que não fosse caracterizado um salvo conduto, a dar continuidade ao exercício de função diversa da que possui o que poderia levar a perpetuação do alegado desvio de função.

Por ultimo, quanto ao pedido de progressão funcional da apelante na carreira para a Classe “D”, de 05/102011 a 31/07/2017, e, a partir desta data, para a Classe “E”, é certo que a Lei Municipal n° 840/2008, dispõe em seu art. 9°, § 5o,

além dos títulos conquistados pela apelante, a exigência de carência de no mínimo três anos para concessão de cada progressão, concomitantemente, requisito que não havia sido preenchido quando do indeferimento administrativo.

Assim, sem delongas, nego provimento ao recurso e ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023